Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que homologou transação entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sentença homologatória de acordo e em qual proporção devem ser pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso de transação extrajudicial homologada em juízo, sem que as partes tenham convencionado a respeito dos honorários sucumbenciais, é possível a fixação da verba de sucumbência com divisão igualitária entre as partes, de acordo com o art. 90, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.